Tribunal: TCU
Processo: 002.393/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em atos de pessoal, em indevido pagamento de aluguéis, bem como na concessão de Seguro-Defeso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre os indícios de irregularidade na gestão de pessoal e na conduta de servidores, além do indevido pagamento de aluguéis e da inadequada concessão de seguro-defeso, pela gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Luís - MA (GEXSL-MA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Luís - MA adote as seguintes medidas: 9.2.1. promova, se ainda não fez, as medidas cabíveis para a plena reparação do dano causado ao erário sob o valor original de R$ 323.000,00, com os subsequentes acréscimos legais, diante do desperdício de recursos federais nos pagamentos realizados desde a celebração do contrato, em 19/11/2010, até a posterior utilização do prédio, em 9/4/2012, quando a área de engenharia passou a atestar como concluída a aludida reforma, tendo o imóvel, durante esse longo período, permanecido locado, mas sem a utilização em prol do INSS, em face do erro grosseiro cometido pelos responsáveis, ao deixarem de apenas admitir o pagamento do eventual aluguel após o término da obra para a efetiva utilização do prédio; sem prejuízo da instauração, com a subsequente conclusão, da devida tomada de contas especial no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, devendo informar o TCU sobre o integral resultado dessas medidas ao final do aludido prazo; 9.2.2. promova todas as medidas cabíveis e, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, informe o TCU sobre o efetivo resultado do ressarcimento do dano ao erário causado pela correspondente servidora a partir da apuração no âmbito do Processo Administrativo de Cobrança n.o 35178.002370/2013-95, sem prejuízo de informar o TCU, ainda, sobre a reparação da eventual ausência injustificada da aludida servidora ao trabalho; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1. à gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em São Luís - MA, para ciência e pleno cumprimento às determinações prolatadas por este Acórdão; 9.3.2. ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção das providências cabíveis, em face dos indícios de irregularidade na concessão do Seguro-Defeso sob a gestão de Antônio Wilson Ribeiro Furtado, diante de suposto compromisso verbal por ele assumido, com o subjacente interesse político, para beneficiar os mais de vinte mil pescadores pelo pagamento desse benefício (Peça 18, fl. 11), destacando que a Superintendência Regional Nordeste do INSS informou que, em março de 2018, teria determinado que a gerência executiva em São Luís - MA promovesse a implementação de ações com vistas a otimizar a rotina de operacionalização do Seguro Defeso do Pescador Artesanal (SDPA), além de ter solicitado que a Auditoria Regional em Recife promovesse a apuração das supostas irregularidades; 9.3.3. ao ora denunciante, para ciência, mantendo a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da presente denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do art. 53 da Lei n.o 8.443, de 1992; e 9.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.2 deste Acórdão.